Tribunal: TJSP
Processo: 1501345-58.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Corrupção de menores. Concurso material de infrações. Acusado e adolescente solicitaram serviço de transporte via aplicativo, subjugando a vítima mediante uso de arma de fogo (apreendida), sendo, contudo, detidos ainda no interior do automóvel, diante da suspeita de policiais militares que realizavam patrulhamento de

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Corrupção de menores. Concurso material de infrações. Acusado e adolescente solicitaram serviço de transporte via aplicativo, subjugando a vítima mediante uso de arma de fogo (apreendida), sendo, contudo, detidos ainda no interior do automóvel, diante da suspeita de policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina. Autoria e materialidade de ambos os delitos evidenciadas. No mais, a corrupção de menores é crime formal, bastando a comprovação da inimputabilidade e da participação de menores na empreitada criminosa. Não incidência da consunção. Concurso material entre as infrações. Equívoco do juízo. Reforma. Reconhecimento do concurso formal (heterogêneo). Readequação das penas. Mantido o regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo.